Tribunal: STF
Processo: ARE 1595653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SANÇÃO POR ATO ILÍCITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O LANÇAMENTO DE ICMS – MERCADORIAS, EMTRÂNSITO NO ESTADO DE SERGIPE, TRANSPORTADAS SEM AS NOTAS FISCAIS EXIGIDAS – LEGITIMIDADE DO AGENTE FISCALIZADOR PARA TAL ATO - SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37; 93, IX; 154, inciso I, e 155, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A conduta verificada por parte do demandante constitui violação direta e literal à legislação tributária estadual relativa ao ICMS, nos termos dos artigos contidos no Auto de Infração que o demandante deseja ver nulificado.
A conduta faltosa da autora independe da intenção do agente (art. 136 CTN), dado que se trata de infração tributária. Infração que fora por presunção confessada dado que não fora impugnado o mérito da autuação fiscal.
No caso em debate, trata-se de descumprimento de obrigação acessória que objetiva auxiliar a fiscalização e cobrança de tributos, e ocorre independente de dolo, fraude ou simulação ou mesmo que não intente o contribuinte sonegar tributos. Esta interpretação decorre da leitura direta do citado art. 136 do CTN e acolhida pela jurisprudência:
[...]
Nota-se, pois, que a requerente foi autuada pelo Fisco Estadual por estar transportando mercadoria sujeita ao ICMS desacompanhada de documentação fiscal. Em outras palavras, a autuação do Fisco teve por base a legislação correspondente ao caso, posto que no momento da autuação não foi apresentado à autoridade fiscal qualquer documento fiscal exigidos para a respectiva operação.
À vista disso, sendo hipótese em que a empresa foi autuada pelo transporte ao portar documentação fiscal manifestamente inidônea, mostra-se equivocada trazer à discussão a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimento do mesmo contribuinte. Aliás, conforme registrado anteriormente, o auto de infração foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória, sem a incidência de qualquer imposto que eventualmente poderia ser de fato devido, outra circunstância de afasta tal debate.
O dever de apresentar a documentação correta perante o agente de fiscalização incumbia a autora e, uma vez descumprido, utilizou-se a autoridade fazendária de cautela “op leges”, vez que autuou o infrator no exercício legal de suas atribuições apurando a pratica de infração à ordem tributária, nos termos dos art. 188 c/c o Art. 36, VII, Art. 37, XI todos do RICMS, bem como o Art. 72, III, alínea “a” da lei estadual 3.796/96.
A leitura atenda do auto demonstra com clareza que houve infração à legislação tributária conforme averiguação do fisco sergipano, visto que ao ser fiscalizado percebeu-se que na nota fiscal não estavam presentes os requisitos necessários e legalmente exigidos. Logo, não há o que se falar em ilegalidade ou abusividade na exação fiscal face à clarividência do dispositivo legal invocado.
[...]
Por fim, saliente-se que há previsão legal expressa para legitimar a fiscalização tributária no art. 11,I, “b”, da Lei Complementar 87/96.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhada de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Outrossim, a relação jurídica tributária não se refere exclusivamente à obrigação tributária “stricto sensu” (obrigação tributária principal), mas, também, às obrigações acessórias, ou seja, os deveres instrumentais (positiva ou negativa) que a ensejam.
Nesse aspecto, a cobrança de multa da empresa evidentemente mantém o caráter de obrigação tributária, passível de cobrança via execução fiscal. Tanto é assim que o art. 113, §3º, do CTN, prevê que “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Isto é, nos termos do art. 113, §§2º e 3º, do CTN, a obrigação acessória prevista na legislação tributária vincula o contribuinte, bem como o terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente